Tribunal: STF
Processo: ARE 1415490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. ICMBIO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de improcedência, proferida pela juíza federal Ana Lidia Silva Mello Monteiro, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    " MÉRITO



    A controvérsia nos autos diz respeito à não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em relação à pena de demolição aplicada pelo ICMBio.



    Em que pesem as alegações da parte autora, em uma análise mais aprofundada sobre a matéria, entendo que a ordem de demolição resulta logicamente da sanção de embargo da obra, cominada desde o início da fiscalização (evento 1 PROCADM8, fls. 1 e 2).



    A informação é confirmada também no evento 1 (PROCADM15, fls 5 e 6), em esclarecimentos prestados pelo analista ambiental do ICMBio à administração da APA Baleia Franca.



    Outro fato que se destaca é que a fiscalização in loco ocorreu em 12/07/10 e o pedido de autorização para construção se deu logo depois, em 27/07/10, sendo que o indeferimento e o consequente embargo se deu em 17/08/10, ou seja, menos de um mês após o requerimento (histórico do Relatório de fiscalização nº 11/11, ev.1, PROCADM8, fl. 2).



    Com esta decisão, a autora deveria ter interrompido a obra, porém não o fez. Veja-se que, ao que consta dos autos, a própria autora teria declarado que acataria a decisão de embargo da obra(ev. 1, PROCADM8, fl. 2):



    'Em 17/08/2010, o indeferimento da solicitação foi entregue à proprietária, com a determinação de retirada de todo o material estranho e recuperação da área danificada. A proprietária recebeu o ofício e declarou que iria acatar a decisão'.



    A propósito, o art. 30 do Decreto nº 4.340/2002, que regulamentou a Lei n. 9.985/2000 (que institui o sistema nacional de unidades de conservação da natureza e dá outras providências), assim estabeleceu: 'Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do órgão gestor da unidade de conservação'.



    Insta salientar que é irrelevante, no caso, eventual autorização municipal obtida para construção e funcionamento, caso fornecidos em desconformidade à legislação ambiental. Por se tratar de ato administrativo dotado de fins e fundamentos diversos da proteção ao meio ambiente, estes não têm o condão de comprovar a regularidade da construção à luz das normas ambientais.



    A autora deveria, portanto, ter solicitado a autorização para construção diretamente ao órgão gestor da unidade de conservação, previamente ao início e conclusão da obra.



    Ademais, a parte autora teve oportunidade de apresentar defesa e recursos ao longo do processo administrativo, o qual, no entanto, prosseguiu sem o acatamento dos pedidos de anulação das sanções aplicadas e medidas determinadas.



    Observa-se, neste sentido, que em janeiro de 2012, no julgamento da defesa apresentada pela autora, foi aplicada a sanção de demolição, uma vez que restou confirmada a correção do auto de infração (ev.1, PROCADM19, fl.1).



    A despeito do que foi decidido, porém, a autora assumiu o risco de se submeter à determinação de demolição, já que, desde o início do processo, teve sinalizado pela Administração que a obra estava irregular, edificada sobre área non aedificandi (APP de dunas).



    Ante o exposto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco na alegada demora em determinar a demolição, porquanto a medida de embargo foi determinada desde o princípio e a medida de demolição foi resultante da confirmação, em decisão de instância superior, da ocorrência da infração ambiental.



    Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe."



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente